Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL RECEBIDA EM TELETRABALHO NA PANDEMIA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. SUSPENSÃO. PRESENÇA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA.

1. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito.

2. O perigo da demora resta claro na hipótese, uma vez que o agravante terá descontos em seu salário para proceder ao reembolso. Por outro lado, sua concessão trará pouco ou nenhum prejuízo ao agravado, pois apenas postergará eventual reembolso em caso de improcedência da ação, sem prejuízo aos cofres públicos.

3. A maior apreciação, portanto, resta na apreciação da fumaça do bom direito. Conforme o Tema 1009 do STJ: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” De tal forma, há duas possibilidades para que a restituição não seja devida: 1) O pagamento decorreu de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração; 2) O pagamento decorreu de erro administrativo, porém o servidor comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

4. A própria Administração, sem intermédio do servidor, realizou o pagamento da GAZR durante o período da pandemia, enquanto estava em teletrabalho, sem que reste comprovado se essa não seria a própria interpretação da Administração vigente na época, decorrente da interrupção do serviço presencial caracterizada pela força maior da pandemia.

5. Quanto à boa-fé objetiva do servidor, em caso semelhante, quanto aos adicionais de insalubridade, periculosidade e auxílio-transporte, o TJDFT decidiu favoravelmente aos servidores, reconhecendo o erro interpretativo e a boa-fé e pela impossibilidade de restituição de valores em ação coletiva ajuizada pelo sindicato que lhes representa, no acórdão 1379237.

6. De tal modo, o erro de interpretação da lei pela Administração e a aparente boa-fé do servidor trazem, nesse momento processual, a fumaça do bom direito para a concessão da tutela de urgência, sob pena de diminuição de seus vencimentos sem a devida instrução processual. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”.

7. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada concedida e reformar a decisão de primeiro grau para determinar ao Agravado que suspenda os descontos na remuneração do agravante referente ao reembolso da Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR recebida entre 19/03/2020 e 30/09/2020 até julgamento de mérito do processo. Sem custas e sem honorários.